Tribunal: TJMT
Processo: 1015086-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AI 1015086-16.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Emerson Almeida de Oliveira, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente ajuizada contra Bruno Aparecido Maza.
Para tal desiderato, alega o agravante que, apesar de o juízo a quo ter deferido em seu favor a tutela de busca e apreensão do veículo em comento (nos autos da ação n. 1006507-44.2018.8.11.0002), sendo, inclusive, cumprido o mandado em dezembro de 2018, em meados de outubro de 2019 foi vítima da conduta ilícita tipificada no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), praticada pelo agravado, razão pela qual ajuizou a presente ação a fim de que seja expedida nova ordem de busca e apreensão do automóvel, e determinada a restrição de venda e circulação via RENAJUD.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa sobrelevar que o benefício da assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau (ID. 50826475) se estende a todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser reiterado em grau recursal.
No mais, é cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, o agravante demonstrou que teve deferido em seu favor a tutela cautelar antecedente nos autos da Rescisão Contratual por Evicção n. 1006507-44.2018.8.11.0002, para proceder a busca e apreensão de dois veículos, dentre eles, o que se discute neste recurso (Fiat Ducato Minibus, placa APE5012).
Contudo, após o cumprimento do mandado de busca a apreensão, passados aproximadamente 11 (onze) meses, foi lavrado pelo agravante o Boletim de Ocorrência no 2019.325313, donde se extrai que, “[...] acerca de 30 dias o Sr. Bruno buscou a mesma para consertá-la e que agora foi buscar mais o mesmo sumiu com o veículo, e que disse que já transferiu para o nome da esposa dele”, o que, prima facie, corrobora os fatos narrados pelo agravante, de que teria sido vítima de apropriação indébita.
Apesar disso, importa salientar que o cumprimento imediato do mandado de busca e apreensão encontra-se obstado em razão do art. 5o da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que determinou a suspensão de expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.
A presente hipótese, que se requer a apreensão liminar do veículo automotor, não se reveste da urgência necessária a ponto de justificar o seu cumprimento imediato, por se tratar de medida de caráter estritamente patrimonial.
Em casos análogos, este Sodalício reiteradamente vem manifestando no mesmo sentido. Precedentes: AI 1014346-58.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; AI 1013181-73.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho; AI 1011946-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho.
Por outro lado, não há óbice quanto à restrição de venda e circulação do veículo via RENAJUD, uma vez que o envio de ordem judicial dá-se através de sistema eletrônico.
Com essas considerações, defiro parcialmente a tutela vindicada, para determinar que o juízo a quo lance sob o veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, a restrição de venda e circulação via RENAJUD.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator